Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS A. AÇÃO MONITÒRIA. RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO OFERTADO NO MERCADO DE CONSUMO. INDÍCIOS DE FRAUDE. FORMALIZAÇÃO POR ADESÃO À SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONVERSÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO EM PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO QUE NÃO REÚNE OS REQUISITOS DA SOCIEDADE EM CONTA DE COPARTICIPAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPERATIVIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Via de regra, quando constatada a existência de efetiva de sociedade em conta de participação, formalizada na forma do art. 991 e seguintes do CC, a competência para julgamento da ação de dissolução é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Do Distrito Federal, nos termos do art. 2o, II, da Resolução TJDFT no. 23/2010, o que não se aplica à hipótese dos autos.
2. A conta de participação, na qualidade de sociedade não personificada, decorre da união de esforços, com comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial, confiado ao sócio ostensivo, que o gere em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade perante terceiros, cabendo aos sócios participantes o acompanhamento da atividade social e o risco de receber seu investimento de acordo com resultado empreendido.
3. Consoante entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Resp 1.785.802/SP, de relatoria do Exmo. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, a “conta em participação é melhor qualificada como um contrato de investimento conjunto”, o que pode atrair a incidência do CDC.
4. Na hipótese, trata-se de contrato firmado com pessoas jurídicas que integram grupo econômico, que não observa a natureza societária da conta em participação, nos termos do art. 991 do CC, representando contrato de investimento por rendimento fixo entre 9% e 12% ao mês, além de não haver possibilidade qualquer controle ou acompanhamento pelos sócios participantes, em afronta ao art. 993 do CC, fazendo apenas menção abstrata à investimento em moedas digitais, mineração e comercio de joias e pedras preciosas.
5. Não há como se considerar que tal relação jurídica represente sociedade não personificada, de modo a submeter o pedido indenizatório à procedimento de dissolução de sociedade, sendo bastante claro que a relação jurídica foi formalizado como adesão à sociedade em conta de participação com finalidade de prejudicar a defesa dos consumidores em Juízo, sendo imperativa a incidência do CDC, permitindo a busca da responsabilização em razão de falha na prestação do serviço, mediante ajuizamento de ação de perdas e danos no Juízo Cível competente.
6. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.